Tribunal: STF
Processo: AI 797696
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo interno. 2. Resolução contratual. Pretensão indenizatória. 3. Incidência dos enunciados 279 e 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento.